Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-26.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrente de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004502-26.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, v.u. Declara voto o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAÇAPAVA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ(A): RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
VOTO No 46618
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrente de descarga
elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo
causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da
indenização comprovados - Ação procedente
Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 202/205 que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em suma, que
não houve a comprovação do nexo causal; a apelada não apresentou
documentos idôneos para a comprovação dos danos aos aparelhos do seu
segurado, e; não restou comprovada a alegada falha na prestação dos seus
serviços (fls. 208/214).
O recurso foi processado e respondido (fls.
220/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos do segurado Moisés dos
Santos, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de distúrbios na rede de energia
elétrica, ocorrido aos 21/01/18, danificando equipamentos elétricos e
eletrônicos, e cujos prejuízos importaram na quantia de R$5.500,00.
A
apelante
assevera
que
não
deve
ser
responsabilizada pelos danos elétricos causados aos bens do segurado da
apelada, eis que não houve comprovação do nexo causal tampouco dos
alegados danos, além de não tendo sido comprovado falhas na prestação dos
seus serviços.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Importante
realçar que é objetiva a responsabilidade quando se verifica a obrigação de indenizar em
virtude de um procedimento, que pode ser lícito ou ilícito, desde que produza uma lesão
na esfera juridicamente protegida de outrem. Para a sua configuração, é necessária a
demonstração de nexo causal entre o comportamento e o dano”, e “Atento a tais
aspectos, verifico que os argumentos da parte autora merecem o acolhimento, sendo
imperioso o reconhecimento da responsabilidade civil da ré ante o mau funcionamento da
rede elétrica por ela fornecida”.
De modo que a presente ação foi julgada
procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, a apelada demonstrou que, de
acordo com a regulação do sinistro relatório (fls. 53/56) e laudos técnicos
e/ou orçamentos dos bens danificados (fls. 44/46 e 48/50) -, restou
suficientemente demonstrado, por documentos idôneos, que os danos aos
aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por fortes oscilações,
instabilidades e/ou descargas na rede de distribuição da concessionária.
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, culpa exclusiva do usuário ou
qualquer outra causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Destaque-se que não há que se cogitar em
ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar,
uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram os aparelhos da segurada
supramencionada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
do contrato firmado apólice (fls. 39/42) e comprovante de pagamento da
indenização securitária (fls. 57/58) -, a responsabilidade da apelante em
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcir regressivamente a apelada é medida que se impõe.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25307
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1070681C
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E166E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004502-26.2018.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.